Tribunal: TJDFT
Processo: 0730533-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730533-94.2021.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: REMI VITORINO SORGATTO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO COLLOR. CHAMAMENTO DA UNIÃO E DO BACEN AO PROCESSO. DESNECESSIDADE. ESCOLHA DO CREDOR. CONVERSÃO PARA O PROCEDIMENTO COMUM. DESCABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. PREQUESTIONAMENTO. 1. A responsabilidade solidária permite que o credor exija a dívida de um ou de alguns dos devedores (art. 275 do Código Civil). Precedentes TJDFT. 2. Descabida a conversão da liquidação por arbitramento para o procedimento comum quando o título judicial formado na ação civil pública estabeleceu os elementos suficientes à exata apuração do valor devido. 3. O prequestionamento fica atendido nas razões de decidir do voto, à medida que se dispensa a manifestação específica sobre cada artigo de lei invocado, cabendo ao julgador tão somente expor a sua compreensão acerca do tema e proceder à correspondente fundamentação (art. 93, IX, da Constituição Federal). 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 130 a 132, todos do Código de Processo Civil, requerendo a inclusão da União e do Banco Central no polo passivo da presente demanda, com o consequente deslocamento da competência para a Justiça Federal. Ressalta que é possível que devedor individualmente demandado promova o chamamento ao processo dos demais devedores solidários; b) artigo 509, inciso II, do Código de Processo Civil, argumentando ser necessária a liquidação prévia do julgado pelo procedimento comum. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 130 a 132, todos do CPC. Isso porque o entendimento adotado pelo órgão julgador coincide com a jurisprudência do STJ. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. DEMANDA DIRIGIDA EXCLUSIVAMENTE EM FACE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 3. "Esta Corte tem decidido reiteradamente não se justificar o deslocamento da competência do feito e remessa dos autos à Justiça Federal, quando nenhum dos entes indicados no inciso I do art. 109 da Constituição Federal integram a lide, sendo, pois, competente a Justiça Estadual para o julgamento da demanda, quando figura como parte apenas o Banco do Brasil com instituição financeira que celebrou a avença com a parte. Reconhecida a solidariedade entre União, Banco Central e o banco agravante, é possível o direcionamento do cumprimento provisório a qualquer um dos devedores solidários. (...). 4. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial (AgInt no AREsp 1922189/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 17/12/2021). Logo, “O entendimento da Corte local está em harmonia com jurisprudência consolidada no STJ, o que atrai a incidência da Súmula 83 do STJ” (AgInt no AREsp 1804997/SC, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe de 1/2/2022) Melhor sorte não colhe o apelo quanto ao alegado malferimento ao artigo 509, II, do CPC, pois a turma julgadora concluiu que (ID 33001376): (...) Ademais, descabida a conversão da liquidação por arbitramento para o procedimento comum, na forma preconizada no art. 509, inc. II, do CPC. Isso porque o título judicial formado na ação civil pública estabeleceu os elementos suficientes à exata apuração do valor devido, o que pode ser alcançado por simples prova pericial, já deferida nos autos, bastando verificar se o exequente ostentou a condição de devedor de cédula de crédito rural celebrada com o Banco do Brasil e suportou os chamados expurgos inflacionários do período analisado. Logo, desnecessária a instauração da fase específica de liquidação pelo procedimento comum, uma vez que a situação analisada nos autos não reclama prova de fatos novos para estimar o montante da condenação. Assim, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028